Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723226-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDITE PONTES DA SILVA AGRAVADO: STELAMAR FARIAS, MARLYCE FARIAS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Judite Pontes da Silva contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de inventário dos bens deixados por Luiz Fernandes de Farias (proc. no 0701929-32.2017.8.07.0011), excluiu a viúva inventariante da condição de herdeira/meeira dos valores financeiros (ID no 126458359 dos autos originários). 2. Nos autos originários, foi certificado o transcurso do prazo para eventual recurso da decisão agravada. 3. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à possível intempestividade do seu recurso. 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO